Tribunal: CARF
Processo: 18470.727995/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727995/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.328 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
EFATA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
Se no prazo limite para a opção a empresa possuir atividade vedada na
sistemática do Simples Nacional, conforme Anexo VI da Resolução CGSN no
94, de 2011, fica impedida de opção de ingresso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-74.358,
proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO em 03 de setembro de 2020, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727995/2015-73
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727995/2015-73

Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente requereu seu ingresso
no ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006) em 05/08/2015, pleito esse
que lhe foi indeferido sob a alegação de exploração de atividade econômica vedada no âmbito do
regime diferenciado, no caso, “Aluguel de imóveis próprios - CNAE 6810-2/02” (art. 17, inciso
XV, LC no 123, de 2006), conforme Termo de indeferimento (e-fl. 3) a seguir reprozudo:

Cientificada do mencionado termo de indeferimento, a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade alegando, em breve síntese, que não exerce a atividade em
questão, visto não possuir "nenhum imóvel no meu nome". Assim, em suas palavras aduziu:
(...) houve uma divergência de entendimento, um erro, da função que eu havia
solicitado. O Contador Contratado fez todo o tramite, me aconselhando a colocar vários
itens no Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundarias para melhor
entendimento da Declaração, não pude conferir nada antes, só constatei o item 68.10-2-
02 - Aluguel de 'moveis Próprios, quando recebi o CNPJ. O que imediatamente não
concordei, pois não possuo nenhum imóvel no meu nome; estou até sem carro. Não
fazendo sentido algum ter esse item no Código de Descrição de Atividades Econômicas
Secundarias da minha Empresa!.
Ao tratar da questão, a 1a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade em decisão assim ementada:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727995/2015-73

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. ATIVIDADE ECONÔMICA.
No âmbito do Simples Nacional, é vedada a exploração atividade de locação de imóveis
próprios, não provado que tal se dê conjuntamente com a prestação de serviço tributado
pelo ISS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a Recorrente apresentou sucinto Recurso Voluntário no qual pontuou:
a) desde o início de suas atividades, sempre teve a clara e nítida intenção de
realizar a prestação de serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
promoção e divulgação, buffet, serviços de organização e planejamento e promoções artísticas e
culturais (CNAE 8230-0/01); serviços de alimentação para eventos e recepções (CNAE 5620-
1/02); promoção de vendas (CNAE 7319-0/02); e artes cênicas, espetáculos e atividades
complementares (CNAE 9001-9/99);
b) por erro cometido na formulação do contrato social, o profissional contratado
incluiu a atividade econômica, vale dizer, absurda para a Recorrente, de aluguel de imóveis
próprios, o que é vedado pela legislação de regência da sistemática simplificada;
c) cópias das notas fiscais foram anexadas à peça de defesa (documento 2), como
também o alvará de funcionamento emitido pelo Poder Municipal (documento 3), onde se
verifica expressamente a prática das atividades elencadas no contrato social e que nada tem a ver
com aluguel de imóveis próprios;
d) Soma-se a isso o fato da Recorrente, hábil e tempestivamente, após ter
detectado o erro cometido pelo profissional contratado, ter procedido na retificação do seu
contrato social (documento 1), excluindo a malfadada atividade de aluguel de imóveis próprios,
vale dizer, jamais realizada.
e) com base nestes fatos e provas, nunca realizou ou mesmo tencionou
empreender atividade impeditiva da fruição do Simples Nacional, só incluída por erro praticado
na confecção do seu instrumento de constituição, o que se verá adiante;
f) assim, como trata-se de um erro que proporciona a falsa realidade do negócio
jurídico, deve-se o operador do Direito, bem como as partes envolvidas, buscar a real
manifestação da vontade expressa no negócio, de molde a permitir que, com esteio nos
princípios da boa fé e da ética, sejam produzidos os efeitos inerentes, pois, do contrário, estar-se-
á envidando esforços sobre um negócio jurídico que não representa a realidade dos fatos e que
fatalmente será objeto de anulação posteriormente.
Por fim, a Recorrente requereu:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727995/2015-73

“1. Seja o Recurso Voluntário conhecido tempestivamente,
sendo deferida à Recorrente a suspensão dos efeitos do indeferimento da inclusão no
Simples Nacional, especialmente a manutenção dos recolhimentos segundo esta
sistemática.
2. No mérito, sejam acolhidos os argumentos adunados no sentido de reconhecer o
erro de fato cometido na preparação do contrato social.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo versa acerca do indeferimento ao
Simples Nacional em razão da constatação no Contrato Social de atividade vedada ao regime, qual
seja, “Aluguel de imóveis próprios - CNAE 6810-2/02”, nos termos do artigo 17, XV, da LC no
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a
prestação de serviços tributados pelo ISS.
Destaque-se que, consoante documentos carreados aos autos pela Recorrente, seu
contrato social foi assinado em 13/06/2015 e levado a protocolo em 08/07/2015 perante o
Registro Civil de Pessoas Jurídica competente (RCPJ), ali obtendo o respectivo despacho
concessivo de registro também em 08/07/2015 (e-fls. 05/10). O objeto social que ali constou foi
o seguinte:

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727995/2015-73

Porém, em suas razões recursais, a Recorrente alegou ter cometido um erro na
formulação do contrato social, mas que teria procedido a sua correção com exclusão da atividade
vedada.
Ocorre que trata-se de uma empresa em início de atividade, que pleiteou o ingresso
no Simples Nacional com uma atividade proibida no contrato social e que, após o termo de
indeferimento, realizou um aditivo para alterar seu objeto social.
Entretanto, deve-se ressaltar que tal alteração contratual (08/07/2016, e-fls. 40) se
deu após o prazo de opção para o Simples Nacional (data da opção: 05/08/2015, vide e-f. 03.)
Isso porque, segundo o art. 6o, §5o, I, da Resolução CGSN no 94/2011 (vigente à
época), o prazo para efetuar a opção pelo Simples Nacional para empresas em início de atividade é
de 30 (trinta) dias contados da última inscrição, à vista do teor a seguir:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Essa prescrição segue vigente no artigo 6o, §2o, I, da Resolução CGSN
n 140/2018.
Destarte, repise-se, a Recorrente realizou a alteração ao contrato social após o prazo
de 30 (trinta) dias previsto na art. 6o, §5o, I, da Resolução CGSN no 94/2011, tem-se como devido o
impedimento do ingresso ao Simples Nacional para o ano pleiteado.
Ademais, quanto ao argumento da Recorrente que ocorreu um equívoco do seu
contador ao constituir a empresa, entendo que não cabe a este órgão apreciar questões subjetivas da
contribuinte, mas aplicar o que demanda o ordenamento jurídico.
Já no que se refere à arguição da Recorrente, de que jamais exerceu a atividade
vedada, entendo que seja irrelevante para o presente caso, afinal, no caso de empresas em início de
atividades, o contribuinte deve efetuar a opção ao regime simplificado em concordância com as
normas vigentes, não sendo possível avaliar o efetivo exercício de atividade vedada de uma empresa
que ainda está em fase de abertura.
Neste preciso sentido, corroboram as ementas adiante transcritas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2013 SIMPLES NACIONAL.
PEDIDO DE INCLUSÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. ATIVIDADE VEDADA.
Constatando-se que a contribuinte realizou a retirada da atividade vedada após o prazo
de opção previsto no Art. 6o, §5o, I, da Resolução CGSN no 94/2011, torna-se devido o
seu indeferimento ao Simples Nacional. (Acórdão no 1001-002.066 , Relator: André
Severo Chaves, Data da Sessão: 30/09/2020)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727995/2015-73

(...). SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. IMPOSSIBILIDADE DE
OPÇÃO .Se no prazo limite para a opção a empresa possuir atividade vedada na
sistemática do Simples Nacional, conforme Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de
2011, fica impedida de opção de ingresso, ainda que se trate de atividade secundária ou
não
a
exerça.
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO. Se no prazo limite para a opção a empresa possuir
débitos sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, não poderá ingressar no
Simples Nacional. RECURSO VOLUNTÁRIO. (...). (Acórdão no 1001-000.438,
Relator: Edgar Bragança Bazhuni, Data da Sessão: 04/04/2018 )
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
Se no prazo limite para a opção a empresa possuir atividade vedada na sistemática do
Simples Nacional, fica impedida de opção de ingresso, ainda que se trate de atividade
secundária ou não a exerça. (Acórdão no 1002-000.222 , Relator: Breno do Carmo
Moreira Vieira, Data da Sessão: 06/06/2018 )
Ressalte-se que não se trata de exclusão do Simples Nacional, mas de
indeferimento ao ingresso. Situações distintas com direcionamentos distintos, em meu sentir.
Desta forma, não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua em seu contrato social e CNPJ, à
época da opção, a previsão de realização de atividade econômica vedada. Logo, deve ser mantido o
acórdão de piso.
Ante o exposto, oriento meu no sentido de negar provimento ao recurso sob
análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital